Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703556-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (apelante) em face de decisão proferida por esta Relatora, no ID 38171243, que indeferiu o pedido de que, em razão de depósito judicial, fosse declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Nas razões recursais (ID 38454884) alega que a decisão incorreu em erro material e omissão. Aduz que a embargante não pretendeu fosse declarada a suspensão da exigibilidade irrestrita do tributo, mas sim que o valor efetivamente depositado fosse tido como suspenso, sem prejuízo, inclusive, da verificação do quantum pela Autoridade Administrativa. Afirma que, uma vez tendo havido a apuração e declaração do valor, trata-se de tributo já constituído, cuja exigibilidade restará suspensa automaticamente pelo depósito. Sustenta que, acaso seja constatada a insuficiência dos depósitos pela Fazenda, caberá ao próprio Fisco realizar a cobrança da diferença que entender devida. Cita o artigo 151, II, do CTN, e argumenta que o depósito judicial com vistas a suspender a exigibilidade do crédito tributário é direito do contribuinte, independentemente de anuência do juízo onde tramite a demanda. Defende que o depósito judicial não pode ser afastado por ter havido suspensão de liminares pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao final, requer a embargante seja reformada a r. decisão, sanando-se o erro material e a omissão apontados, para que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depositado judicialmente em conta vinculada a estes autos, mensalmente e na medida em que haja DIFAL apurado, no limite do valor efetivamente depositado, em observância ao art. 151, II do CTN, sem prejuízo de eventual confirmação/fiscalização por parte da Autoridade estadual acerca do montante devido. Todavia, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados pela embargante. De início, esclareça-se que as omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, em 11/4/2022, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, deferiu o pedido de extensão da decisão proferida anteriormente, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Assim, ao contrário do que sustenta a recorrente, a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto, de modo que, prima facie, deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, como pretende a embargante, parece ir de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Ademais, esclareceu-se devidamente, na decisão embargada, que “a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da que se apresenta no feito, porquanto a impetrante objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal” (ID 38171243). Assim, da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, constata-se que eles traduzem o inconformismo da embargante, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora